Tribunal: TJDFT
Processo: 0740649-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANIFESTAÇÃO DO CREDOR. ARTIGOS 523 E SEGUINTES DO CPC. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. “ABANDONO DA CAUSA”. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de extinção da relação jurídica processual em virtude de eventual "abandono da causa".
2. O procedimento regulamentado nos artigos 523 e seguintes do CPC não prevê a obrigatoriedade ou necessidade de manifestação do credor em relação à impugnação ao cumprimento de sentença formulado pelo devedor. 2.1. Além disso é necessário observar que no caso em deslinde não foi determinada a intimação da credora após a eventual formulação de impugnação ao cumprimento de sentença pelo devedor.
3. Com efeito, não é admissível que seja caracterizado o "abandono da causa" por ausência da prática de ato cuja obrigatoriedade não está prevista em regra jurídica cogente e que não foi expressamente determinada pelo Juízo. 3.1. Aliás, como também foi acertadamente afirmado pelo Juízo singular, eventual ausência de manifestação a respeito da impugnação ao cumprimento de sentença não enseja a automática extinção da relação jurídica processual.
4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.